Tribunal: TJDFT
Processo: 0744176-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0744176-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): VICENTE BATISTA DOS SANTOS Agravado (s): RONALDO ANTONIO BORGES GOMIDES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE BATISTA DOS SANTOS em face da decisão interlocutória lançada sob o ID 249329361, ressaltando que “em decorrência da liminar concedida no Agravo de Instrumento no 0716154-12.2025.8.07.0000, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo do recurso, nos termos da decisão de ID 241002171; decisão que informou que o 1o réu requereu a expedição de mandado para desocupação do imóvel, sob o argumento de que o autor teria instalado, no local, um terceiro estranho ao processo, cuja presença representaria esbulho indireto. Informou que, posteriormente, o autor requereu a concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinado aos requeridos que se abstenham de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho na posse exercida pelo comodatário; e que se abstenham de realizar ameaças, provocações ou intimidações contra o comodatário e demais ocupantes do imóvel; indeferido o pedido do 1o réu, ID 241345096. Ante as relevantes informações noticiadas pelo autor, ID 247800493, e novos elementos juntados, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar que os réus se abstenham de praticar quaisquer atos de turbação na posse exercida pelo comodatário, no local, sob pena de multa diária arbitrada.” Da análise do processo referência no PJE, em especial o ID 247756132, verifico que houve decisão em sede do Agravo de Instrumento mencionado, no 0716154-12.2025.8.07.0000, da Relatoria da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, da 5a Turma Cível. Assim, nota-se “prima facie” possível prevenção do órgão julgador e da Relatora, conforme o previsto no Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, determina-se o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS, para que o presente recurso seja redistribuído à 5a Turma Cível, em razão de decisão anterior proferida pela Excelentíssima Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA no AI no 0716154-12.2025.8.07.0000. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator